Tribunal: TJDFT
Processo: 0044482-25.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0009990-73.2005.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ ESPIRITO SANTO OLIVEIRA DESPACHO I – Trata-se de pedido de reconsideração, convolável em agravo interno, formulado pelo SINDIRETA/DF contra despacho desta Presidência (ID 18139694), que determinou o retorno do recurso extraordinário ao NUGEP para aguardar a publicação do acórdão do RE 729.107/DF – Tema 792. Defende que a tese de julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, sob o amparo do regime dos repetitivos, que consta da ata publicada no diário oficial possui força de acórdão e viabiliza a incidência do rito dos precedentes. Pede, assim, a observância do comando previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. II – A insurgência não merece ser acolhida. A uma, porque o despacho impugnado apenas se limitou a devolver os autos ao NUGEP para a manutenção do sobrestamento do recurso extraordinário, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço, a jurisprudência da Corte Superior, por vezes, manifestou-se no sentido de que “são irrecorríveis os despachos desprovidos de conteúdo decisório.” (AgInt no AREsp 1555088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). A duas, porque, conforme dispõe o artigo 1.040 do Código de Processo Civil: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. § 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. § 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. § 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação. Por sua vez, a orientação da Corte Suprema é neste sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA MATÉRIA NELE TRATADA COM A VEICULADA NO RE 817.338-RG/DF – INADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – FORMAÇÃO, NO CASO, DE PRECEDENTE – PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE CAUSAS QUE VERSEM O MESMO TEMA – DESNECESSIDADE, PARA ESSE EFEITO, DO TRÂNSITO EM JULGADO DO “LEADING CASE” – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – DOUTRINA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AOS VALORES RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DEVIDA EM FACE DO RECONHECIMENTO, POR ATO ESTATAL, DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO – CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA) INCIDENTES EM FACE DA PRÓPRIA CONDENAÇÃO, SEM NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL A ESSE RESPEITO – JURISPRUDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO DECISÓRIO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RMS 35348 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJe 16/5/2019) (g.n.). Logo, não obstante o julgamento do mérito do precedente do RE 729.107/DF – Tema 792, revela-se prudente aguardar a publicação do respectivo acórdão para que haja o processamento do apelo excepcional à luz do regime disciplinador da repercussão geral. Por fim, tendo em vista a rejeição do pedido de reconsideração, não há que se falar em conversão de tal pleito em agravo interno, razão pela qual deixo de apreciá-lo. III – Ante o exposto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031